Tribunal: TJES
Processo: 0003350-81.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003350-81.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO DA SILVA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART
IGO
147
DO
CÓDIGO PENAL
E ARTIGO
21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PLEITO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
PREJUDICADO
. PEDIDO DE AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
R
ECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima e confissão do réu, evidenciam a autoria e a materialidade do crime estabelecido no artigo 147 do Código Penal e da contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.
2. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes.
3. Prejudicado o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, considerando que as penas primárias já foram fixadas no patamar mínimo estabelecido em lei na sentença.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a aplicação da agravante revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bi
s
in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022).
5. Incabível o reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do Código Penal, tendo em vista que o apelante era maior de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos.6. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
7. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Renato da Silva Conceição
, inconformad
o
com a r.
s
entença prolatada pelo Ju
iz de Direito
da
6
ª Vara Criminal d
a Serra
às fls.
53/58v
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
02v
,
in verbis
:

“
[...
]
no dia 04 de dezembro de 2021, na Rua Domineu Rody Santana, n° 180, Edifício Ourimar, apartamento 301, Manguinhos, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de fato contra a vítima Emanuelly Lucreci de Souza Silva Conceição, sua ex-companheira e vítima, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por quatro anos, possuindo dois filhos em comum. No dia dos fatos, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o Denunciado, em razão de ciúmes deste. O Denunciado não permitiu que a vítima saísse pa
r
a trabalhar, bem como danificou objetos da residência.

A vítima tentou gravar os fatos com o seu aparelho celular, contudo o Denunciado arremessou o referido objeto contra suas costas e disse: " Você para de gravar, se não eu vou sair daqui preso e irei te matar" (sic).

Em seguida, a vítima se dirigiu para o quarto e o Denunciado foi atrás. O Denunciado pegou uma camisa e inseriu na boca da vítima, e, logo depois, enrolou – a camisa em seu pescoço, com o intuito de enforcá-la. Não obstante, a vítima logrou êxito em sair do imóvel e foi trabalhar.

No final do dia, a vítima retornou para sua residência, ocasião em que o Denunciado voltou ao assunto da discussão e, em certo momento, pulou sobre a vítima e a agrediu com socos na cabeça e no maxilar, o que a fez cair no chão, não deixando, porém, lesões aparentes.

Vizinhos, ao ouvirem a gritaria, foram ajudar a vítima, mas o Denunciado também os agrediu. Na ocasião, a vítima conseguiu sair do local e, então, foi pata casa de sua amiga, de nome Milena.
[...].
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
147 do Código Penal
,
e artigo 2
1

do Decreto-Lei 3.688/41
, à pena total de
0
2 (dois) meses e 08 (oito)
dias
de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
66/71v
dos autos físicos
, a defesa requer
i)
a absolvição do apelante quanto aos crimes
que foi condenado,

sob o
fundamento de
insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postula
ii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
i
ii
)
o afastamento da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, i
v)
o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa,
v)
o decote do valor fixado a título de danos morais, e
v
i
)
a concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular, n
o que diz respeito ao crime do
artigo 147 do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Já
a contravenção penal prevista no

artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41
é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a autoria e a materialidade d
as infrações
restaram evidenciadas pel
o
Boletim Unificado às fls.
07/08

e pelas provas testemunhais produzidas nos autos,
em especial as declarações da vítima e confissão do réu.

Nessa perspectiva, em sede investigativa à fl.
0
9
dos autos físicos,
Emanuelly Lucreci de Souza Silva Conceição
narrou o seguinte:

“
q
ue
possuem dois
filhos
menores de idade, um de quatro meses, e u
m
de tr
ê
s anos; que nenhum dos dois sofre de necessidades especiais; que reside de residência cedida; que tra
ba
lha e não depende financeiramente de
R
enato; qu
e
ele não e usu
á
ri
o
de drogas ma
s
ingere bebidas alcoólica
de
vez em quando; que lo possu
íre
m de fogo; que relata que na data de no per
ío
do da manha devido a ele visto uma c
o
nversa dela com outro homem achando que ela queria ficar com ele começou uma discussão; com ela não a deixou ir trabalhar e jogou
o
celular dela em suas costas, quebrou uma caneca de vidro e tomou seu celular p
o
is ela est
á
gravando e enviando a gravação
pa
ra uma amiga sua; que ele fal
o
u "você para de gravar, se não eu vou sair daqui preso e irei te matar" que ela foi para o quarto e ele entrou no quarto e colocou um
a
camisa em sua boca
p
ara fazer com que ela ficasse calada e depois enrolou a blusa em seu pescoço com a intenção de matá-la, pois sabia que ela tinha problema de adenoide e não conse
g
u
i
ria respirar; então ela conseguiu sair de
c
asa e ir trabalhar; que a noite ela voltou para casa e notou que tinha sumido
R
$2.000,00 e que
e
st
a
quantia ela afirma que foi furtada por ele;
que Renato
já estava em casa e continu
ou
com a mesma conversa que a
n
teriormente ele já havia visto dela c
o
m seu amigo no celular dela; que ele apanhou
o
celular dela novamente e ela
tentou
fugir, por
é
m não conseguiu; que ele pulou em cima dela e c
omeçou
a dar socos
em sua cabeça, sua fronte e
maxilar;
que ela cai
u
no chã
o
e não
conseguiu se mexer de tanta dor na cabeça; que
vizinhos viram os fatos e fora
m
em sua ajuda; que
R
enato
t
amb
é
m
agrediu os vizinhos; que ela conseguiu fugir e foi para a casa de sua amiga de nome Milena; que ele foi para a casa da tia de nom Lucrecia e começou a ameaçar a vítima de morte e depois iria se matar e oediu para que ela ficasse com os filhos de ambos [...].”.

Em juízo, em mídia à fl.
52
dos autos físicos
, a vítima confirmou
que o réu,
em razão de ciúmes excessivo e sentimento de posse em relação com a ofendida,

a enforcou com uma camisa, jogou um celular em suas costas, e deu dois socos em seu rosto e cabeça, além de ter ameaçado matá-la mandando recado através de sua tia.

Sobre a
relevância
do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022)

De igual modo,
a tia
da ofendida,
Sra. Maria Lucreci da Silva Santos,

também
foi ouvid
a
em juízo, em mídia à fl.
52
, oportunidade em que contou
que
o

réu foi até sua residência e afirmou que mataria a vítima e se mataria depois, informando que a tia da ofendida teria que cuidar dos filhos do casal.

Outrossim
, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida
e de
sua
,
ou qualquer indício de que el
es
tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Muito pelo contrário,
nas duas oportunidades em que
o réu
foi interrogado, à fl. 20 em sede policial, e em
juízo
à fl. 52, confessou toda a prática delituosa, ressaltando que se arrepende e que estava embriagado na data dos fatos.

Portanto,
verifico que
as provas carreadas nos autos são suficientes para comprovar
a prática d
o

crime de
ameaça
e

da contravenção penal de vias de fato
,
não h
avendo
que
se falar
em absolvição
de
Renato da Silva Conceição
.

Prosseguindo, a defesa
requer o redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
ao mínimo legal
, ao fundamento de que o magistrado
a quo
se utilizou de fundamentação inidônea para proceder a majoração da pena-base
.

Todavia, o referido pedido está prejudicado, considerando que as penas-bases fixadas na sentença quanto ao crime do artigo 147 do Código Penal e
contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei

3.688/41
já foram estabelecidas no
quantum
mínimo previsto em lei.

Dando seguimento
, a defesa requer o
afastamento da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal

na pena d
a contravenção penal de vias de fato
,
sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da agravante em questão em condenações p
or
infrações
no âmbito da violência doméstica
, por si só, não configura
bis in idem
. Vejamos julgados da Corte Superior nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante
revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bi
s
in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para
a
violência doméstica e familiar contra a mulher
(AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-REsp 1.991.610; Proc. 2022/0076486-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023)

Assim, em observância ao entendimento retrocitado,
mantenho a aplicação da agravante de pena do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
.

Noutro giro, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, “I”, do Código Penal, ressalto que não merece acolhimento, considerando que o réu possuía 33 (trinta e três) anos de idade ao tempo da prática delituosa.

Em arremate,
pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, sustenta que não existe nos autos nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que a moral da ofendida foi abalada, bem como “
não foi oportunizado ao apelante o direito ao contraditório com respeito à condenação em valores financeiros”,
acrescentando que “
o juiz ao fixar a parcela mínima indenizatória, não ofertou ao acusado a possibilidade de ampla defesa e contraditório, sem que houvesse quaisquer debates anteriores acerca da existência do dano e de sua extensão
.”.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória à fl. 02 dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
. No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado de ameaçar a vítima de morte e praticar contra ela vias de fato, valendo-se de relações domésticas, foi de relevante gravidade.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do ora apelante, em valor inferior ao salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto,
perfeitamente viável, no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento das infrações ora apreciadas.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.